Tribunal: TJBA
Processo: 8049502-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049502-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: JOAO PAULO FERNANDES DE ALMEIDA Advogado(s):LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. BLOQUEIO DE VALORES. CONVERSÃO EM PENHORA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO PARA IMPUGNAR DECISÃO DIVERSA. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade recursal, em demanda de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário visando ao custeio de tratamento domiciliar (home care) decorrente de grave quadro clínico pós-acidente vascular cerebral, na qual houve deferimento de tutela de urgência e posterior bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da medida. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento impugnou, de forma específica e adequada, os fundamentos da decisão que determinou a conversão do bloqueio de valores em penhora; (ii) estabelecer se o agravo interno é apto a afastar a conclusão de ausência de dialeticidade recursal adotada na decisão monocrática. III . Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige correlação lógica e temática entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar, de modo específico, o desacerto do ato judicial impugnado. 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que tratou exclusivamente de atos executórios, consistentes no bloqueio de valores, sua conversão em penhora e a intimação para eventual alegação de impenhorabilidade. 5. As razões recursais do agravo de instrumento concentraram-se na discussão do mérito da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento de home care, abordando cobertura contratual, rol da ANS e inexistência de urgência, matérias estranhas ao conteúdo da decisão efetivamente atacada. 6. A utilização do agravo de instrumento como sucedâneo recursal para rediscutir decisão liminar anterior evidencia a ausência de pertinência temática e inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. O agravo interno, embora formalmente dirigido contra a decisão monocrática, não afasta a constatação de que o agravo de instrumento originário carecia de fundamentação idônea para impugnar o ato judicial recorrido. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 4º; 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.927.148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 90644479 nos autos da Apelação nº 8049502-77.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, parte Agravada, JOÃO PAULO FERNANDES DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator